Tribunal: STF
Processo: AI 490513
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Impossibilidade. 3. Fundamentação
deficiente. 4. Embargos de declaração rejeitados